Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700085-04.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: REBECA SANTOS DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 701 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. INAPLICABILIDADE. FALTA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. FUNCEF. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 563 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA PARTE CONTRÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO AO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar – Gratuidade de justiça deferida à requerida: No que se refere ao benefício da gratuidade de justiça, a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, presente a declaração de hipossuficiência, sobretudo por não haver nos autos elementos capazes de afastar a alegação de veracidade da afirmação, cabível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à requerida. 2. Mérito: A regra contida no artigo 701 do CPC, embora seja beneficiária ao devedor, não pode ser aplicada se ele não fizer o pagamento voluntário do débito, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, a partir da citação, não podendo a verba advocatícia ser de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ainda que tenham sido opostos embargos monitórios, porque além do descumprimento da norma (mandado monitório), constituiu-se o título judicial, atraindo-se, assim, a regra do artigo 85, §2o do CPC. 3. O percentual das custas deve ser modificado quando evidenciado que, embora vários tenham sido os pontos embargados, a questão principal tenha sido acolhida, como a declaração da abusividade de cláusula que tratava de honorários contratuais, com o consequente reconhecimento do excesso de execução, embora isso não tenha significado que os honorários advocatícios (sucumbenciais) devam ser aplicados segundo o artigo 701 do CPC, pois ausentes os seus pressupostos, sendo as demais questões discutidas totalmente secundárias. 4. Em contrato de mútuo (empréstimo), embora a relação se dê junto à FUNCEF, que possui natureza previdenciária complementar fechada, impossível a aplicação da Súmula no 563 do STJ, atraindo-se a incidência das normas consumeristas, uma vez que nesse tipo de relação, além de não se tratar de contratos previdenciários, a FUNCEF atua como se instituição financeira fosse – Súmula 297 do STJ. 5. Não é cabível a atribuição ao consumidor de pagamento dos honorários contratuais da parte contrária, quando não houver anuído expressamente nesse sentido, e mesmo que assim tenha procedido, assegura-se a análise da legalidade, e abusividade da cobrança judicialmente. 6. APELAÇÃO CONHECIDA, PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO À REQUERIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO AO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as operações de crédito concedida pela entidade de previdência fechada a seus participantes não se sujeita às regras consumeristas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 389, 395, e 404, todos do Código Civil, por entender cabível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, diante da necessidade de contratar advogados para cobrança de valores em razão de mora do devedor. Defende, ainda, a ofensa ao princípio pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004